Tribunal: TJBA
Processo: 8050849-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050849-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: APSL - BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, VICTOR TANURI GORDILHO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ICMS.
ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 8º, §4º E 12-A, AMBOS, DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/1996. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TJ/BA. SENTENÇA QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA
, RECONHECENDO A
INSUBSISTÊNCIA TOTAL DA COBRANÇA
FISCAL
.
NÃO HÁ COMERCIALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS
ADQUIRIDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (
INSUMO
S), POIS SÃO UTILIZAD
A
S COMO
INGREDIENTES,
EM PROCESSO PRODUTIVO,
NO PREPARO D
AS REFEIÇÕES VENDIDAS NOS RESTAURANTES.

HÁ, PORTANTO, TRANSFORMAÇÃO DOS INSUMOS EM PRODUTOS NOVOS.
O CASO ANALISADO NÃO É HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSA NO ART. 332 DO R
EGULAMENTO DO
ICMS, CUJA INCIDÊNCIA SE
DESTINA AOS CONTRIBUINTES
QUE
PROCEDEM À AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS
COM A FINALIDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO,
NOS TERMOS DO
ART. 12-A, DA LEI
N.º
7.014/
1996.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I -
A
s Empresas Impetrantes, ora Apeladas, adquirem insumos de outros Estados (notas fiscais de aquisição de insumos ID n.ºs 57024299, 57024300, 57024301 e 57024302), os quais, após sofrerem um processo de industrialização, isto é, de transformação, geram os produtos finais constantes no cardápio dos restaurantes das Empresas Recorridas (ID n.º
57024303
).

II -
Ta
is
assertiva
s
rest
aram
devidamente demonstrada
s, portanto, a
través
de prova pré-constituída.
Observa-se que

não há comercialização das mercadorias
adquiridas de outros Estados da Federação (
insumo
s), pois são utilizad
a
s como
ingredientes,
em processo produtivo,
no preparo d
as refeições vendidas nos restaurantes.

Há, portanto, transformação dos insumos em produtos novos.

I
II
-
Constata-se, por conseguinte, que agiu acertadamente o Juízo precedente ao considerar que
as Empresas Impetrantes, ora Apeladas, não adquirem

“
as mercadorias oriundas de outras unidades da federação para o fim de comercialização, mas sim para, após atividade de transformação, comercializar produto novo, distinto dos produtos antes existentes, sendo, pois, diversos os fatos geradores. Logo, cogita-se da relevância da impetração (
fumus boni iuris
) diante da possibilidade de a segurança vir a ser, no final, definitivamente concedida
”.

I
V -
O
bserva-
se que a
s
Sociedade
s
Empresária
s
Apelada
s

realizam um processo produtivo de transformação dos insumos adquiridos em outros Estados, para somente, na sequência, comercializarem as refeições preparadas com os referenciados ingredientes. Desse modo,
os itens objetos
da controvérsia
são,
de fato,
insumos de produção.

V -
Assim, diversamente do quanto defendido pela Fazenda Pública Estadual Recorrente em sua irresignação recursal,
o caso analisado não é hipótese de
aplicação da antecipação tributária expressa no art. 332 do R
egulamento do
ICMS, cuja incidência se
destina aos contribuintes
que
procedem à aquisição de
mercadorias
com a finalidade
de comercialização,
nos termos do
art. 12-A, da Lei
n.º
7.014/
1996.

V
I -
Nesse mesmo sentido, este Egrégio T
J/BA
já teve a oportunidade de se manifestar
em caso análogo
, tendo asseverado que
“
a atividade desenvolvida (Indústria) pela empresa apelada, qual seja, aquisição de insumos para processamento, não se enquadra na hipótese fática prevista nos artigos 8º, §8º, III e 12-A, ambos, da Lei nº. 7.014/1996, assim como, restou demonstrado que esses produtos, somente após o processo de preparo, é que serão comercializados, atraindo, destarte, a incidência da respectiva tributação.
(...) Desta forma, pode-se concluir, como muito observado pelo douto sentenciante, que não se trata de comercialização das mercadorias adquiridas na operação interestadual, uma vez que tais insumos (...) não são imediatamente disponibilizados ao consumidor
”
(Apelação
n.º
8006369-55.2020.8.05.0001, Relator(a):
Desª.
REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Publicado em: 05/10/2021)

VII
-
Nesse diapasão, consoante firme jurisprudência deste Egrégio TJ/BA, verifica-se que a aquisição interestadual de produtos para transformação em alimentos comerciáveis não se insere nas hipóteses da antecipação tributária
estabelecida
s
pelo artigo 12-A da Lei n.º 7.014/1996.

VII
I
-
I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8050849-55.2019.8.05.0001
,

oriundos da
3
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado
s
,
APSL - BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP
E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA